Tribunal: TRF3
Processo: 5003215-43.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
22/366)

5003215-43.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. ERRO PREENCHIMENTO DARF. PRINCIPIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

-As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-O erro ocorrido no preenchimento do código da DARF, não pode elidir a real idade dos fatos, especialmente quanto evidenciado o direito do apelado ao parcelamento. Precedentes dessa Corte.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

-Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003215-43.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONI

Inteiro teor:
22/366)

5003215-43.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. ERRO PREENCHIMENTO DARF. PRINCIPIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

-As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-O erro ocorrido no preenchimento do código da DARF, não pode elidir a real idade dos fatos, especialmente quanto evidenciado o direito do apelado ao parcelamento. Precedentes dessa Corte.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

-Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003215-43.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A, ROGERIO CASSIUS BISCALDI - SP153343-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003215-43.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A, ROGERIO CASSIUS BISCALDI - SP153343-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANÇA LTDA., em face da r. sentença que denegou a segurança objetivando a sua manutenção no Parcelamento (PERT), com a emissão, através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, de DARFs para pagamento integral das prestações vencidas.

Em suas razões de apelo, aduz, em síntese, que a exclusão do parcelamento (Lei 13.496/97) em razão de erro de preenchimento da DARF fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003215-43.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A, ROGERIO CASSIUS BISCALDI - SP153343-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Pretende a impetrante, ora apelante, ter assegurada a sua manutenção no Parcelamento (PERT), com a emissão, através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, de DARFs para pagamento integral das prestações vencidas.

Com relação ao parcelamento , o art. 155 - A do Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

Verifica-se, da leitura dos autos, que o óbice à consolidação dos débitos da apelada no PERT (Lei 13.496/2017), decorre do recolhimento do montante devido em DARF com código da receita 1124.

Todavia, o erro ocorrido no preenchimento do código da DARF não pode elidir a realidade dos fatos, especialmente quando evidenciado o direito da apelante ao parcelamento.

De fato, em que pese a natureza jurídica ora posta, a busca pela verdade material deve ser almejada, sempre que possível, e a documentação apresentada pela autora indica a veracidade das alegações no que diz respeito ao erro no preenchimento da DARF.

Assim, manter a exclusão do parcelamento pela mera constatação de que não houve a correta informação no momento do preenchimento da DARF corresponderia a exigir tributo quando se sabe não ser ele devido.

Nesse sentido, já decidiu essa Corte: (QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 366736 - 0011503-70.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 19/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2017; SEGUNDA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 332844 - 0002015-04.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2207449 - 0001093-35.2016.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017; TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338483 - 0013902-48.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2016)

Por se tratar de créditos públicos, as condições para adesão e permanência são estabelecidas por lei. Todavia isso não implica na aplicação irrestrita da lei em detrimento de outros valores tutelados pelo ordenamento jurídico.

Realmente, as regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

Configurada a clara manifestação de vontade externada pelo contribuinte em incluir os débitos no parcelamento, no prazo e na forma regulamentar, mas constatando-se que este, por falha no sistema ou erro no seu manuseio, não obteve êxito no seu intento, deve-se decidir em favor do contribuinte, mesmo porque não haveria prejuízo financeiro ao ente credor com a inclusão de tais débitos no parcelamento.

No caso concreto, há de ser reforma a r. sentença a quo, e concedida a segurança.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. ERRO PREENCHIMENTO DARF. PRINCIPIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

-As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-O erro ocorrido no preenchimento do código da DARF, não pode elidir a real idade dos fatos, especialmente quanto evidenciado o direito do apelado ao parcelamento. Precedentes dessa Corte.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

-Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.